Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. APELO DESPROVIDO.
1. Na dicção do art. 149 do Código de Processo Civil, a Contadoria Judicial consiste em órgão auxiliar da Justiça, não podendo ser utilizada como órgão consultivo das partes. Precedentes.
2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, uma vez que referido órgão é auxiliar do Juízo e não das partes. O indeferimento do pedido deduzido de forma genérica pela parte assistida pela Defensoria Pública não configura cerceamento de defesa.
3. O processo somente deve ser encaminhado para a Contadoria se, após apresentados os cálculos da impugnação, houver divergência que não puder ser solucionada pelo Juízo.
4. Apelação conhecida e desprovida.